Tribunal: TJDFT
Processo: 0009217-13.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009217-13.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SIMAO GUIMARAES DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDRAL para, COM URGÊNCIA, apresentar os cálculos referentes à preferência constitucional deferida ao credor SIMÃO GUIMARÃES DE SOUZA (ID 23414617), que devem ter por base o valor global retificado pelo Juízo Fazendário, conforme decisão de ID 27740663. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac